Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Embora a apelação criminal possua efeito devolutivo amplo, não se admite aventar, em sede de Embargos de Declaração, matéria não sustentada no recurso de apelação criminal e não levada ao conhecimento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade.

5. Embargos de declaração rejeitados.